Tribunal: TJDFT
Processo: 0738053-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO. DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC demanda interpretação restritiva, por se tratar de exceção à regra de que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações” (art. 789 do CPC).
2. A disposição legal que disciplina a possibilidade de penhora de depósitos em caderneta de poupança pressupõe uma interpretação sistemática com as demais normas atinentes à execução, que se processa no interesse do credor, a teor do que dispõe o art. 797 do CPC.
3. No caso, o bloqueio incidiu sobre valores depositados em conta corrente de titularidade das agravantes, não havendo como aplicar, portanto, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, que veda a constrição apenas sobre os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
4. Agravo de Instrumento não provido.